Tribunal: TJES
Processo: 5018599-25.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018599-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MOACIR LEONARDO VIEIRA BARRETO MENDONCA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado contra sentença que homologou os cálculos referentes ao cumprimento de sentença, reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária e determinou a expedição de precatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se há incidência de contribuição previdenciária sobre a condenação, visto que se trata de verba de cunho indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ e o STF firmaram entendimento (REsp 1.230.957/RS e Tema 163) de que a contribuição previdenciária não incide sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor, como férias.

4. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, sobre férias indenizáveis.".

Dispositivos relevantes citados:
TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018599-25.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MOACIR LEONARDO VIEIRA BARRETO MENDONÇA

JUÍZA SENTENCIANTE: CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado contra sentença que homologou os cálculos referentes ao cumprimento de sentença, reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária e determinou a expedição de precatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se há incidência de contribuição previdenciária sobre a condenação, visto que se trata de verba de cunho indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ e o STF firmaram entendimento (REsp 1.230.957/RS e Tema 163) de que a contribuição previdenciária não incide sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor, como férias.

4. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, sobre férias indenizáveis.".

Dispositivos relevantes citados:
TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MOACIR LEONARDO VIEIRA BARRETO MENDONÇA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando o recebimento de férias em pecúnia não usufruídas entre: (i) 30/07/1992 a 29/07/1993 (30 dias); (ii) 30/07/2010 a 29/07/2011 (10 dias); e (iii) 30/07/2015 a 29/07/2016 (1 dia).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (IDs 16147522), cujo dispositivo final foi o seguinte:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento ao Requerente Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça da quantia de R$ 35.228,43 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos 1992-1993, 2010-2011 e 2015-2016 (41 dias), acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a contar da citação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal no 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal no 12.153/2009).”.

Iniciado o cumprimento de sentença, após a ausência de irresignação recursal, foram apurados os valores devidos ao requerente, tendo sido homologados os cálculos (ID 16148687) e reconhecida a não incidência de contribuição previdenciária do servidor público sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, nestes termos:

Assim, HOMOLOGO os cálculos, referentes ao valor bruto devido ao exequente, apresentados pela parte executada no ID 50276463, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Sentença registrada no sistema "PJe". Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, DETERMINO que seja expedido:1) PRECATÓRIO em favor da parte exequente MOACIR LEONARDO VIEIRA BARRETO MENDONÇA, no valor de R$ 37.865,35 (trinta e sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de verba principal, conforme memória de cálculo atualizada até 03/09/2024.”.

Tendo o Estado oposto Embargos de Declaração (16148688), questionando acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias devidas ao requerente, que teve provimento negado mediante decisão de ID 16148690.

Em sede recursal (ID 16148693), o Estado reitera a incidência de contribuição previdenciária sobre a indenização pleiteada pelo requerente.

Em contrarrazões (ID 16148696), o autor requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

Conforme consolidado pelo Pretório Excelso, não há incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de cunho indenizatório, conforme RE 593.068, abaixo transcrito:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO, APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGE-SE PELAS NORMAS EXPRESSAS DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO, E POR DOIS VETORES SISTÊMICOS: (A) O CARÁTER CONTRIBUTIVO; E (B) O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. 2. A LEITURA DOS §§ 3° E 12 DO ART. 40, C/C O § 11 DO ART. 201 DA CF, DEIXA CLARO QUE SOMENTE DEVEM FIGURAR COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AS REMUNERAÇÕES/GANHOS HABITUAIS QUE TENHAM “REPERCUSSÇAO EM BENEFÍCIOS”. COMO CONSEQUÊNCIA, FICAM EXCLUÍDAS AS VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM À APOSENTADORIA. 3. ADEMAIS, A DIMENSÃO CONTRIBUTIVA DO SISTEMA É INCOMPATÍVEL COM A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM QUE SE CONFIRA AO SEGURADO QUALQUER BENEFÍCIO, EFETIVO OU POTENCIAL. 4. POR FIM, NÃO É POSSÍVEL INVOCAR O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE PARA INOVAR NO TOCANTE À REGRA QUE ESTABELECE A SABE ECONÔMICA DO TRIBUTO. 5
. À LUZ DAS PREMISSAS ESTABELECIDAS, É FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL A SEGUINTE TESE: “NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, TAIS COMO ‘TERÇO DE FÉRIAS’, ‘SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ E ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE’”
. 6. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS NÃO PRESCRITAS. (STF – RE 593.068 – TRIBUNAL PLENO – REL. MIN. ROBERTO BARROSO – JULGADO EM: 11/10/2018 – DJ-e: 22/03/2019). (grifou-se)

Aliás,
conforme jurisprudência fixada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, incidirá sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias exclusivamente imposto de renda, não havendo que se falar em desconto de contribuição previdenciária:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. (STJ - REsp: 1459779 MA 2014/0138474-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69).

Assim sendo, coaduno com o comando sentencial quanto à ausência de incidência de desconto de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias devidas ao requerente/recorrido.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)